Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS. USO DE CARTÃO COM CHIP. SENHA PESSOAL INTRANSFERÍVEL. ENTREGA VOLUNTÁRIA A TERCEIRO. CONTEXTO PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA. CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O recorrente pleiteia a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente dirigiu-se a um posto de gasolina no dia 09.12.2020. Relata que enfrentou fila de grande extensão, tendo sido atendido por pessoa que não era empregado do posto. Afirma que a referida pessoa propôs que o recorrente adiantasse o pagamento pelo abastecimento. Posteriormente, ao digitar a senha do cartão, o terceiro informou ao recorrente que haveria alguma falha sistêmica, tendo afirmado ainda ao recorrente que procuraria o gerente do posto, oportunidade em que subtraiu o cartão da posse do recorrente e afastou-se do local. Percebendo que o desconhecido não retornou com seu cartão, o recorrente diz ter se dirigido a um empregado do posto, o qual informou que o suposto atendente não seria funcionário do estabelecimento. Em seguida, o recorrente teria recebido mensagens em seu telefone celular, informando-lhe a realização de compras nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 1.500,00 (mil e quinhentos reais); R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Sustenta que, logo após o primeiro débito, realizou contato junto à central de atendimento do cartão, solicitando o cancelamento, o que não teria obstado os débitos posteriores, a despeito de possuir R$ 913,73 (novecentos e treze reais e setenta e três centavos) como limite de compras.
4. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que há responsabilidade dos recorridos pela liberação de limite adicional a seu cartão de crédito, aliado ao fato de que o recorrente falhou no dever de vigilância do cartão. Argumenta que esses fatos contribuíram para o dano material sofrido. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, tece arrazoado para fundamentar sua tese.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Inicialmente, cumpre ressaltar que o objeto do presente julgamento limitar-se-á ao pedido formulado na inicial, restando afastada a apreciação da pretensão deduzida exclusivamente em grau de revisão, por se tratar de inovação recursal.
7. Quanto ao mais, especificamente quanto ao dano material vivenciado pelo recorrente, entendo que razão não lhe assiste. A despeito de a Súmula n.o 479 do STJ firmar o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, restou evidenciado que o recorrente, por meio de ardil empregado por terceiro, entregou voluntariamente a este seu cartão de crédito e a senha pessoal e intransferível, para a realização de transações bancárias fraudulentas.
8. Assim, não existe nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o dano material suportado pelo recorrente. O CDC, em seu artigo 14, § 3o, inciso II, prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, o próprio recorrente admitiu na petição inicial que falhou em seu dever de guarda e vigilância do cartão de crédito, de modo que é incabível impor o dever de ressarcimento aos recorridos.
9. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal: “(Acórdão 1299599, 07016903520208070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.
AL